Tribunal: TJMT
Processo: 1029605-17.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029605-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VALLENE DE SOUZA GONCALVES - CPF: 277.392.601-34 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO PARTICULAR E PERÍCIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL JUDICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento a recurso inominado da autora para reconhecer o direito à isenção parcial da contribuição previdenciária. O agravante sustenta ser imprescindível o reconhecimento, por perícia oficial, de enfermidade prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, que impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, e requer a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da divergência entre laudo médico particular e perícia administrativa, é possível reconhecer o direito à redução da contribuição previdenciária prevista no art. 2o, §9o, da LC no 202/2004, sem a realização de perícia médica judicial que comprove incapacidade total para qualquer atividade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A LC no 202/2004 condiciona a redução da contribuição previdenciária à existência de doença incapacitante prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, que impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, reconhecida por perícia médica oficial.

O laudo da perícia administrativa conclui que a autora não está incapacitada para qualquer atividade laboral, enquanto o laudo médico particular afirma a existência de paralisia irreversível e incapacitante, recomendando abstenção de atividades laborais.

A divergência entre os laudos impede o reconhecimento imediato do direito, pois inexiste elemento técnico conclusivo acerca da incapacidade total exigida pela legislação.

A produção de prova pericial médica judicial mostra-se necessária para esclarecer a extensão da incapacidade, nos termos do art. 370 do CPC.

O retorno dos autos à origem assegura o contraditório e a ampla defesa, evita decisão fundada em prova insuficiente e preserva a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A redução da contribuição previdenciária prevista no art. 2o, §9o, da LC no 202/2004 exige comprovação de doença prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 que impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa.

A divergência entre laudo médico particular e perícia administrativa impõe a realização de perícia médica judicial quando ausente prova técnica conclusiva sobre a incapacidade total.

A anulação da sentença com retorno dos autos à origem para produção de prova pericial assegura o contraditório, a ampla defesa e a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: LC no 202/2004, art. 2o, §§4o e 9o; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; CPC, art. 370; Lei no 9.099/1995, art. 55.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela autora para reconhecer o direito à isenção parcial da contribuição previdenciária.

Sustenta que para o reconhecimento à isenção parcial é imprescindível o reconhecimento, por perícia oficial, de enfermidade que esteja enquadrada no rol do art. 6o, VIX, da Lei 7.713/1988 e impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa.

Pugna pela reforma da decisão monocrática para julgar improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, o retorno à origem para a realização de prova pericial.

Apesar de intimada, a parte agravante, deixou de apresentar as contrarrazões.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Entendo que assiste parcial razão ao agravante.

A perícia realizada no pedido administrativo formulada pela autora objetivando a redução da contribuição previdenciária concluiu que “o requerente não está incapacitado para qualquer atividade laboral”, ao passo que o laudo médico juntado à inicial atestou que a autora é portadora de enfermidades, possuindo “paralisia irreversível e incapacitante de membros inferiores e superiores deve se abster de realizar atividades laborais e esforço” (id 332046427).

A Lei Complementar no 202/2004 prevê a redução da contribuição previdenciária para portadores de doenças incapacitantes (art. 2o, §9o) e estabelece, no art. 2o, §4o o que são consideradas doenças incapacitantes:

“§ 4o Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso.”

Nessa esteira, em que pese seja admitido o reconhecimento judicial com base em laudo médico particular, no caso em julgamento há divergência entre os laudos médicos (particular e perícia oficial) e, diante da ausência de elemento técnico conclusivo acerca da total incapacidade para o desempenho de qualquer atividade, entendo não ser possível a confirmação, nesta instância, do enquadramento da autora entre os portadores de doenças incapacitantes que ensejam a redução da contribuição previdenciária prevista no §9o do art. 2o da LC 202/2004.

Diante disso, impõe-se o retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial médica judicial, como requerido pelo agravante, a fim de aferir se a incapacidade é total para o desempenho de qualquer atividade.

A medida assegura a plenitude do contraditório e da ampla defesa, evitando decisão fundada em prova insuficiente e preservando a segurança jurídica.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja produzida prova pericial médica judicial, nos termos do art. 370 do CPC, para elucidar se a incapacidade é total para o desempenho de qualquer atividade laborativa.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026